Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000887-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), ADILSON DE ALMEIDA LIMA - CPF: 057.609.981-37 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (REU), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADILSON DE ALMEIDA LIMA
IMPETRANTE: ALAN SALVIANO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ESTELIONATO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
PERICULUM LIBERTATIS
- AUSÊNCIA - PACIENTE PRIMÁRIO - AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA - GRAVIDADE NÃO EXACERBADA DA CONDUTA -
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o delito supostamente praticado pelo paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e o quadro fático não lhe atribui maior gravidade, ademais, ele é primário e possui residência fixa, de forma que as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000887-52.2021.8.11.0000

PACIENTE: ADILSON DE ALMEIDA LIMA
IMPETRANTE: ALAN SALVIANO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
ALAN SALVIANO DOS SANTOS
em favor do paciente
ADILSON DE ALMEIDA LIMA
, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor no Auto de Prisão em Flagrante n.o 1001124-77.2021.8.11.0003, pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 171 do Código Penal.

Contextualizando os fatos do presente habeas corpus, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/01/2021 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento precautelar convolado em prisão preventiva, todavia, à míngua de fundamentação jurídica válida.

Sustenta que o decreto cautelar está lastreado na gravidade em abstrato do delito, em referência à hipotética dedicação do paciente a condutas ilícitas, bem como em argumentação genérica que guarda correspondência tão-somente com eventual materialidade e autoria delitivas, sem revelar concretamente o
periculum libertatis
(art. 312, CPP), tampouco a imprescindibilidade da cautelar extrema ou a insuficiência de medidas menos severas.

Dessa forma, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário, pelo
Desembargador Gilberto Giraldelli,
consoante id. N.
73933475.

As informações de praxe foram remetidas, conforme id. N. 74376988.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme o id. N.
77423973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADILSON DE ALMEIDA LIMA
IMPETRANTE: ALAN SALVIANO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que não encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que o paciente fora denunciado
como incurso, por no mínimo três vezes, no artigo 171, caput, do Código Penal c/c artigo 71 do Código Penal,
in verbis:

(....)

Consta do incluso procedimento investigativo que, no decorrer do mês de janeiro de 2021, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ADILSON DE ALMEIDA LIMA obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo alguém em erro, mediante a utilização de artifício e meio fraudulento.

Abstrai-se dos autos que o denunciado ADILSON DE ALMEIDA LIMA, na segunda quinzena do mês de janeiro do ano corrente, praticou golpes de estelionato no comércio, realizando a aquisição de produtos no comércio eletrônico da empresa Magazine Luiza pela internet, utilizando-se indevidamente de dados cadastrais e cartões em nome da vítima Waner Santos Neves (W.S.N.).

No dia 19.01.2021, durante o período noturno, a vítima Waner Santos Neves (W.S.N.) foi notificado pelo aplicativo da empresa Magazine Luiza, informando que teria sido entregue uma compra de
três fardos de cerveja
que foram realizadas em seu nome, fato esse que lhe causou estranheza já que não teria adquirido bem algum. Ato contínuo, a vítima promoveu diligências e constatou que houve a emissão de nota fiscal (Num. 47960293 - Pág. 1) com seus dados cadastrais e endereço de entrega constando a rua “Teotônio Vilela, n.o 245, Bairro São Sebastião 02, Rondonópolis – MT”

(...)

Nesse ínterim em que a vítima promovia a colheita de elementos acerca do golpe de estelionato praticado pelo denunciado, a mesma foi novamente cientificada de dois outros golpes relacionados a aquisição de produtos realizadas na empresa Magazine Luiza pelo denunciado em seu nome, relativo a aquisição (Num. 47960293 - Pág.
19) de “Kit Cerveja Corona Lager 4” e equipamento “SSD 480 GB Kingston
”

(...)

Assim agindo, o denunciado praticou em relação à vítima Waner Santos Neves (W.S.N.),
por no mínimo, três vezes, a conduta delituosa capitulada no artigo 171, caput, do Código Penal.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo, por haver “
sinais de que o conduzido integre uma associação criminosa, e pela reiteração delitiva”,
consoante fragmento da decisão, ID. N.
47425754
, in verbis:

“
(...) Trata-se de prisão em flagrante ocorrida no dia 20.01.2021, em razão do cometimento, em tese, do crime de estelionato (artigo 171 do CP), figurando como conduzido
ADILSON DE ALMEIDA LIMA
, qualificado nos autos ora em exame.

Segundo consta nos autos, a Polícia Judiciária Civil foi acionada pela vítima W. S. N. em virtude de uma compra realizada por terceiro com seu cartão de crédito no estabelecimento comercial “Magazine Luiza”, nesta urbe. Nessa oportunidade, a vítima forneceu a nota fiscal dos produtos que teriam sido adquiridos indevidamente em seu nome, na qual constava um endereço para entrega das mercadorias (Rua Teotônio Vilela, n. 245, bairro São Sebastião 2), bem como a informação de que os aludidos bens foram recebidos pela pessoa de Sandra Prudêncio de Almeida.

Narra o boletim de ocorrência que, em seguida, os investigadores de Polícia Civil deslocaram-se ao endereço acima mencionado e, durante diálogo com a pessoa de Sandra Prudêncio de Almeida (moradora do imóvel e pessoa que recebeu os produtos), foram informados que as mercadorias foram adquiridas pela pessoa de Adilson de Almeida Lima, seu filho, tendo ela apenas efetuado o recebimento. Nessa ocasião, na companhia de Sandra, os policiais dirigiram-se ao domicílio de Adilson, onde apreenderam diversos produtos adquiridos pela internet, em nome de várias pessoas diferentes, bem como a quantia de R$ 5.117,00 (cinco mil e cento e dezessete reais), motivo pelo qual foi realizada a sua prisão em flagrante delito.

Ao término da confecção do presente auto de prisão em flagrante, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do autuado, bem como pela quebra de sigilo de dados do aparelho celular apreendido em sua posse e pelo afastamento de sigilo bancário e bloqueio de eventuais valores existentes em sua conta.

(...)

In casu
, verifico a necessidade da manutenção da segregação do custodiado para a garantia da ordem pública, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente. Nesse sentido, não obstante a primariedade do conduzido, ao que tudo indica,
não se trata de fato isolado em sua vida, diante da notícia de que ele teria perpetrado inúmeros golpes contra várias vítimas distintas
, a evidenciar, além do risco de reiteração delitiva,
a habitualidade da conduta criminosa e que fazia dessa atividade o seu meio de vida
. Essa conclusão ressai, inclusive, do próprio interrogatório do autuado.

De fato, nesse lastro, registro que o próprio conduzido, quando indagado perante a autoridade policial,
declarou que perpetrou delitos dessa estirpe por várias vezes, além de referir-se aos golpes como “trabalho”
. Aliado a isso,
foram apreendidas diversas mercadorias adquiridas pela internet em nome de várias pessoas distintas
, circunstância que evidencia que a sua liberdade é incompatível com a paz social e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.

(...)

É relevante destacar, ainda, que, pela sumária apuração dos fatos,
há sinais de que o conduzido integre uma associação criminosa
, conforme apontam as investigações, o que implica evidente presença, ao ver deste Juízo, de imprescindibilidade da prisão,
de forma a evitar que, em liberdade, continue a perpetrar delitos ou a, de qualquer maneira, a alimentar a associação eventualmente formada para a prática de crimes
, além de ser a única forma de assegurar a incolumidade das vítimas.

Nesse sentido, aliás, consoante bem consignou o membro do parquet neste ato, oralmente, é certo que a prisão se faz necessária também em face não apenas da provável grande quantidade de delitos da mesma natureza perpetrados, mas também diante da natureza cibernética dos delitos, cuja investigação, portanto, pode eventualmente ser prejudicada caso o autuado seja colocado em liberdade e venha, por exemplo, a apagar elementos de prova relevantes para o deslinde das ocorrências em apuração.

Verifica-se, demais disso, a presença de uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade que supera o máximo de 04 (quatro) anos (art. 171 do CP).

Em face desses fundamentos, entendo que, por ora, não se mostra possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme acima mencionado, havendo necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos por parte do conduzido.
Não merece amparo, portanto, a pretensão defensiva de concessão de liberdade provisória in casu, a qual INDEFIRO
.

Por todo o exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ADILSON DE ALMEIDA LIMA
, qualificado nos autos, em
PRISÃO PREVENTIVA
, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. (...)”

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser parcialmente concedida.

Na espécie, o Juízo a quo mencionou o fato que evidencia o
periculum libertatis,
ao salientar que "
não se trata de fato isolado em sua vida, diante da notícia de que ele teria perpetrado inúmeros golpes contra várias vítimas distintas” e indícios que “integre uma associação criminosa”

Contudo, o paciente foi denunciado apenas pelo crime de estelionato simples, e apenas por uma vítima na forma continuada.

Assim, não há,
como se desconsiderar o princípio da proporcionalidade,
expressamente incorporado na nova ordem processual penal em relação às restrições à liberdade individual, e que remete à exegese de
que, mesmo quando justificada, a prisão há que ser proporcional ao resultado final do processo que visa acautelar.

Na hipótese, o
paciente é primário e encontrar-se preso há quase dois meses,
circunstâncias que, somadas, levam a antever, em sede de cognição sumária, própria da via restrita do habeas corpus, que a reprimenda resultante de eventual condenação poderá vir a ser descontada em regime mais benéfico do que aquele em que ora se encontra,
evidenciando a falta de proporcionalidade da segregação antecipada.

Lado outro, trata-se da apuração de delito de
estelionato simples
, crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa. Assim, em que pese a conduta do paciente seja reprovável, o quadro fático não lhe atribui maior gravidade, nem revela periculosidade concreta do paciente a configurar ameaça à ordem pública.

Desta feita, considerando a gravidade não exacerbada da conduta e a primariedade do paciente, descaracterizado está o risco à ordem pública apto a justificar a segregação cautelar.

Nesse contexto, mostra-se adequada e razoável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, com fundamento no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, que reforçou o caráter de
ultima ratio
da segregação.

Em caso análogo, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Neste sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. OUTRA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE.

(...)

2. A decisão que decretou a prisão preventiva está motivada no fato de a recorrente já ter sido denunciada, em outro processo, pelo cometimento dos mesmos crimes, utilizando-se do mesmo modus operandi, bem como na gravidade concreta dos crimes, pois, supostamente, agindo em conjunto com os corréus, participou da solicitação e da emissão de um cartão de crédito em nome da vítima, utilizando-se do crédito aprovado para comprar um telefone celular e uma televisão no valor de R$ 8.400,00, bem como participou da solicitação de um empréstimo no valor de R$ 30.000.00, em nome da vítima.

3. Não obstante as relevantes considerações realizadas pelas instâncias ordinárias, as demais circunstâncias descritas nos
autos revelam que a aplicação de medidas alternativas à prisão se mostram suficientes a evitar a reiteração delitiva, considerando-se o fato de tratar-se de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça.

4. Recurso provido a fim de revogar a prisão preventiva da ora recorrente, na ação de que tratam os presentes autos, determinando sua substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau, a quem incumbirá a fiscalização e que poderá decretar novamente a prisão, em caso de descumprimento de qualquer uma das obrigações impostas ou por superveniência de motivos novos e concretos para tanto, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

(RHC 122.667/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020) (...).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
ADILSON DE ALMEIDA LIMA
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo;
d
)

recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se o paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

concedo parcialmente
a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo a paciente não estiver que permanecer presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021